Tribunal: STF
Processo: HC 217538
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no TP 3.989/PR (págs. 626-630 eletrônico 3).



    A impetrante pede:



    “[...] o recebimento do presente habeas corpus, e, dado ao recesso forense, perigo da demora e plausibilidade do pedido, SEU PROVIMENTO IMEDIATO, DE OFÍCIO, DE FORMA MONOCRÁTICA, para:



    1 - reconhecer que a reformatio in pejus indireta não está adstrita apenas em seus aspectos quantitativos, e não encontra limita na pena aplicada, mas também em seus aspectos qualitativos, ainda mais quando não houve nova instrução e os fatos e provas analisados por ambos juízes foram os mesmos nas duas sentenças, tal qual reiterados julgamentos aqui proferidos, citando em especial os julgamentos do HC 58.048, HC 75907, RHC 189695, RHC 172484, HC 123251, HC 103310, HC 98307, RHC 126763, HC 178870, HC 129333, RHC 172484; RHC 117756,



    2 - reconhecer que no caso em concreto, em recurso exclusivo da defesa, a primeira sentença foi anulada para saneamento, e a nova sentença proferida, sem qualquer nova instrução, impôs uma pena mais gravosa;



    3 - reconhecer que se mostrou ilegalidade flagrante na reformatio in pejus indireta qualitativa valorar negativamente a vetorial CIRCUNSTÂNCIA na segunda sentença quando na primeira não o foi;



    4 - reconhecer ainda que há também ilegalidade na dosimetria da pena da sentença nova pelo bis in iden em considerar a vetorial CIRCUNSTÂNCIA na 1ª fase com os fundamentos adotados na 2ª fase da dosimetria, pelo fato da Lei 8.137/90 não prever agravamento de pena em situações específicas quanto ao art. 3º e pelo fato de não existir associação criminosa num processo onde trata de um único crime existente no mundo jurídico válido dos autos;



    5 - reconhecer que é possível em sede de revisão criminal e/ou habeas corpus, de ofício que seja, analisar se existiu provas para agravar na segunda fase da dosimetria com fundamento no art. 62, I, do CP, ainda mais quando nos autos não há qualquer prova que existiu um mentor intelectual; 



    6 - em consequência do reconhecimento destas ilegalidades determinar a imediata readequação da pena com os novos parâmetros aqui definidos, tudo resumido no item IV, quais sejam:



    6.1 - provimento total dos pedidos: 3 anos, 3 meses e 22 dias (mantida apenas a vetorial culpabilidade na 1ª fase);



    6.2 - provimento parcial dos pedidos: 3 anos, 7 meses e 14 dias (excluindo apenas o agravamento de 1/6 na 2ª fase, mas mantendo na 1ª fase tanto a vetorial culpabilidade como circunstância); ou 3 anos, 10 meses e 12 dias (mantida penas a vetorial culpabilidade na 1ª fase e mantido o agravamento de 1/6 na 2ª fase);



    7 - em função deste provimento, comunicar a nova pena aqui concedida, pelo meio mais expedito possível o juiz da 12ª VF de Curitiba nos autos nº 5013945- 39.2018.4.04.7000, o juízo da Execução penal referente aos autos nº 5013026- 96.2013.4.04.7009, e ao juízo da Execução Penal em Ponta Grossa nos autos 00360095320188160019, juízo do domicilio do réu para o qual foi deprecada a execução, perante a VEP de Ponta Grossa.



    Junta-se a íntegra da TP 3989 do STJ onde se encontram todas as peças aqui referenciadas.



    Nestes termos, repita-se, por estar a questão trazida em consonância com a reiterada, uníssona e pacifica jurisprudência deste STF, inclusive como dito no item VII com votos no mesmo sentido tanto do ilustre Presidente, se aqui julgado de ofício no recesso, ou do ilustre Ministro Ricardo, prevento, se julgar no recesso de férias, pede respeitosamente urgente provimento, 02/07/2022” (págs. 26-28 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão hora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. Ausente a impugnação concreta a um dos fundamentos da decisão agravada, suficiente, por si só, para indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo em recurso especial, tem aplicação a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Agravo regimental não conhecido” (pág. 626 do eletrônico 3).



    Conforme se verifica do excerto acima transcrito, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Ademais, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA.



    I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal. Precedentes.



    II – Não houve qualquer ilegalidade, no caso sob exame, uma vez que, na sessão de julgamento da ação penal, o advogado e os réus tomaram ciência formal da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM, mas deixaram transcorrer in albis o prazo para interposição de recurso.



    III – Ordem denegada” (HC 118.915/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator